Tribunal: TCU
Processo: 026.101/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18470/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União Acordão, por unanimidade, com fundamento nos artigos 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação abaixo especificada, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, cientificar o interessado do teor desta deliberação e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.101/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás - GO. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.